Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-53.2018.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006157-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LARISSA AQUINO ESCAME CARRASCO - CPF: 010.093.081-65 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DEVIDA – LAUDO PERICIAL ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CONCECIDA – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – NÃO COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, o Laudo Pericial atesta a incapacidade total e temporária da autora.

3. Considerando o que concluiu o perito, entendo que é devido o beneficio do auxílio-doença a apelada até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade. Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente a fim de aferir se ainda estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença, e ainda proceder à reabilitação da apelante.

4. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há
incapacidade

total
e
permanente
da parte Apelada e sendo possível a reabilitação, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

5. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Larissa Aquino Escame nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, “tão somente para o fim de determinar que o requerido restabeleça em favor da autora o auxílio doença por acidente trabalho NB 539.472.688-0 (fls. 52 do PDF), bem como pague as parcelas atrasadas desde 16/08/2018 - dia seguinte a suspensão do benefício 172.917.162-9 (espécie 92 – fls. 128 do PDF), até que a segurada seja considerada apta para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei no 8.213/91)” (id. 6755041).

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que se encontra total e permanentemente incapacitada em razão de acidente de trabalho, razão pela qual entende ser devido o benefício “aposentadoria por invalidez” e não apenas o “auxílio-doença acidentário” concedido na sentença impugnada.

Afirma ser portadora de encurtamento do membro direito, dano extenso de partes moles, enxertia de pele, anquilose de tornozelo, déficit vascular com edemo, com edema de perna, tornozelo e pé direito, apresentando debilidade permanente de membro e função locomotora com diagnóstico CID L 98.9, S 82.2, T 93.2.

Afirma que a perícia “deixou claro” que a autora apresenta dor e limitação, com acentuada incompetência vascular, promovendo congestão venosa importante; limitação de doesiflexão plantar. Com diagnóstico de fratura da diáfise da tíbia e sequelas de outras fraturas do membro inferior. Afirma que para a sua condição não há tratamento.

Dessa forma, requer: seja o presente recurso inominado recebido em seus efeitos, CONHECIDO e PROVIDO para reformar totalmente a r. sentença prolatada pelo douto Juízo “a quo”, concedendo-se a autora a aposentadoria por invalidez acidentária, determinando o pagamento do atrasado. Data Vênia Excelências, o direito da Recorrente a aposentadoria por é cristalino, e por este motivo, por direito e justiça, a decisão deve ser reformada, concedendo aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho, ou, alternativamente, manutenção de benefício previdenciário – auxílio acidentário por um período maior que o determinado em sentença a ser determinado por Vossas Excelências, sendo devidos também as parcelas desde a apresentação do pedido de auxílio doença junto ao INSS.

Requereu ainda os benefícios da gratuidade da justiça, juntando documentos comprobatórios da sua condição de hipossuficiência.

A autarquia apelada foi intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões, conforme faz prova a certidão de id. 6755048.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito face a ausência de interesse público (id. 7241856).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 118610966).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, da qual se extrai o seguinte:

No caso dos autos, o exame pericial realizado em 12/09/2013, apontou que a autora apresenta fratura da diáfise da tíbia (CID S82.2) + sequelas de outras fraturas do membro inferior (CID T 93.2) (fls. 39 do PDF). A autora está incapacitada total e permanente para o desempenho de atividades profissionais que requeiram sobrecarga no membro inferior direito, permanência por tempo prolongado na posição ereta e deambulação por tempo prolongado (item 1 de fls. 40 do PDF).

O referido exame aponta, ainda, que a lesão não incapacita a autora para o desempenho de toda e qualquer atividade laboral, desde que respeitadas às rigorosas limitações referidas no quesito número um (item 2 de fls. 40/41 do PDF).

Diante do exposto, é possível concluir que desde o acidente (2010) a autora se encontra incapacitada para o exercício de atividade laboral, já que sua incapacidade, apesar de parcial, também é permanente.

Por isso, diante do seu não restabelecimento para o exercício de sua atividade habitual, não pode o INSS suspender o pagamento de auxílio doença percebido até que o processo de reabilitação profissional definitivo seja concluído, por força do contido no art. 62 em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91, transcritos abaixo:

(...)

Todavia, quanto ao pedido de conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, o laudo pericial confirmou que a autora pode desempenhar atividade laboral, desde que respeitadas às limitações referidas no quesito número um do laudo (sobrecarga no membro inferior direito, permanência por tempo prolongado na posição ereta e deambulação por tempo prolongado), devendo, portanto, ser encaminhada à reabilitação profissional.

Portanto, enquanto pendente a possibilidade de a autora passar por reabilitação profissional, notadamente quando sua incapacidade, apesar de permanente, é parcial, não há que se falar em conversão imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LARISSA AQUINO ESCAME contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar que o requerido restabeleça em favor da autora o auxílio doença por acidente trabalho NB 539.472.688-0 (fls. 52 do PDF), bem como pague as parcelas atrasadas desde 16/08/2018 - dia seguinte a suspensão do benefício 172.917.162-9 (espécie 92 – fls. 128 do PDF), até que a segurada seja considerada apta para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei no 8.213/91).

O INSS deverá, ainda, alterar a espécie do auxílio doença previdenciário NB 539.472.688-0 (31) para auxílio doença por acidente de trabalho (91).

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).

Pois bem.

O artigo 201, I, da Constituição Federal, traz em seu bojo que a doença predispõe a cobertura previdenciária:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I
- cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;

Aduz o artigo 59 da Lei 8.213/91 sobre auxílio-doença:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Registre-se que o auxílio-doença é devido aquele que se encontra temporariamente incapacitado para exercer as suas atividades laborativas ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Tal auxílio cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, nos termos do artigo 78 do Regulamento da Previdência Social - RPS. 1

No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, consta acostado ao id. 6755023, laudo médico pericial, emitido por perito judicial vinculado à Subseção Judiciária de Rondonópolis (Justiça Federal), o qual atesta
a incapacidade total e permanente para o exercício de atividades profissionais que requeiram sobrecarga no membro inferior direito, permanência por tempo prolongado na posição ereta e deambulação por tempo prolongado.

O mencionado laudo afirma que há possibilidade de labor em atividades desde que observadas estas restrições. Aponta como início da incapacidade a data: 22/01/2010.

Nesse sentido, a exemplo do que pontuou o magistrado singular, entendo que restou comprovada incapacidade temporária da apelante para o trabalho, haja vista a possibilidade de reabilitação profissional.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reparos, pois de fato o benefício é devido enquanto perdurar a incapacidade para o trabalho.

É bom mencionar que é dever do INSS reavaliar periodicamente a segurada afim de aferir se ainda estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença, além de proceder à devida reabilitação profissional.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida
in totum.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO —
AÇÃO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
OU AUXÍLIO ACIDENTE — INDEVIDO
—
INCAPACIDADE
LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
— AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.
Considerando que o laudo pericial concluiu que não há
incapacidade

total
e
permanente
da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(N.U 0009243-57.2011.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022